Tribunal: TJPA
Processo: 0807572-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807572-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVA DE LIMA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0807572-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802004-91.2023.8.14.0070

IMPETRANTE: DR. JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES OAB-PA 17.160

PACIENTE: EVA DE LIMA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, parágrafo 1º, inciso II do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0807572-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802004-91.2023.8.14.0070

IMPETRANTE: DR. JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES OAB-PA 17.160

PACIENTE: EVA DE LIMA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, parágrafo 1º, inciso II do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tr
ata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de EVA DE LIMA DE SOUSA, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

De acordo com a impetração, que a paciente mesmo com apresentação espontânea, foi custodiada preventivamente por supostamente ter cometido o delito previsto no artigo 129, §1º, II, do CP.

Alega ausência de requisitos legais que justifique a segregação em razão da primariedade e predicados pessoais, sustentando ser a demandante mãe de 02 (dois) filhos menores, sendo possível a substituição da custódia no cárcere pela prisão domiciliar.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista, determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou subsidiariamente que seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pelo desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 15/05/2023, por meio do Ofício 059/2023-GAB (ID 14126093).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Deveras, o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, de modo que a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada, posteriormente, pelo juiz quando da verificação de seus requisitos legais. O Código de Processo Penal (CPP) estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam: Art. 302. Considera- se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal (flagrante próprio ou perfeito) II - acaba de cometê-la (flagrante próprio ou perfeito) III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração (flagrante impróprio ou imperfeito) IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração

(flagrante presumido). No presente caso, vislumbram-se presentes os requisitos que autorizam a prisão em flagrante de acordo com o artigo 302, inciso I, do CPP, isto porque, conforme informações colhidas nos presentes autos, a flagranteada foi apreendido após o cometimento da infração penal enquadrada pelo Delegado, posto que se apresentou à DPC-Abaetetuba no dia seguinte. Do mesmo modo, observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como: a) Nota de Culpa; b) Nota de Ciência dos Direitos Constitucionais; c) Nota de Ciência das Garantias Constitucionais; d) Nota de Comunicação da Prisão à Família da flagranteada ou a Pessoa por Indicada; e) Auto de Apresentação e Apreensão.

Diante do exposto, homologo o presente auto de prisão em flagrante da acusada EVA DE LIMA DE SOUSA, conservando por ora a capitulação penal.

Doravante, analiso a possibilidade da liberdade provisória ou conversão em preventiva.

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ela praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto.

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, uma vez que verifico que a acusada demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade.

Em análise das imagens juntadas a este APF das lesões perpetradas pela flagranteada, é possível perceber a enorme violência que foi utilizada na conduta perpetrada. Ademais, o próprio depoimento da custodiada indica que a circunstância possa ter sido premeditada, uma vez que, perguntada se esta exercia algum ofício, esta informou que atualmente encontra-se desempregada. Desta forma, não haveria razão para dirigir-se à rua com um alicate junto a si, objeto que, segundo ela mesma, foi usado como arma do crime.

Por fim, a todos esses fatos corrobora, ainda, o de que a custodiada já respondeu pelo mesmo delito quando ainda adolescente.

Importa, ainda, destacar que malgrado tenha havido manifestação do Parquet quanto à conversão do flagrante em medidas cautelares diversas da prisão, existe representação do Delegado de Polícia para conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva.

Ademais, a prisão preventiva da acusada, sob o fundamento da garantia da ordem pública,

sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Em relação às condições pessoais favoráveis, não se mostra aplicável no presente caso, pois é caso de prisão cautelar e não de prisão definitiva. Para aplicação de prisão cautelar, os fundamentos não são as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), mas os pressupostos e requisitos previstos no artigo 312, do CPP, bem como a condição legal do artigo 313, da legislação adjetiva penal. Logo, estes foram expostos no conteúdo desta decisão e fundamentam a presente prisão preventiva.

Diante do exposto, em que pese o parecer ministerial, bem como requerimento da Defesa, tendo em vista a gravidade das lesões provocadas na vítima e, ainda, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO a prisão preventiva de EVA DE LIMA DE SOUSA, para

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (artigo 312, do CPP). (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese a alegação da necessidade de
prisão domiciliar
, visto que a paciente possui filhos menores, sendo responsável pelos cuidados e sustento dos mesmos, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filho menor de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de lesão corporal grave, o que, por si só, tem o condão de obstar seu pedido.

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais da paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já fundamentado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias demonstram, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Ordem conhecida e denegada.

(Habeas Corpus Criminal, Rel. KEDIMA PACÍFICO LYRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-04)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2023